Tribunal: TCU
Processo: 021.006/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de José Afrânio Pinho Pinheiro, José Pinto da Silva, Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro e Antônio da Mota Brito, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 624014, firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o município de Umirim/CE, e que tinha por objeto a construção de unidades habitacionais naquela municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de José Afrânio Pinho Pinheiro, José Pinto da Silva, Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro e Antônio da Mota Brito, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 624014, firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o município de Umirim/CE, e que tinha por objeto a construção de unidades habitacionais naquela municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. arquivar os autos ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, inciso II, da IN/TCU 71/2012; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para que adote, se entender pertinente, as medidas necessárias ao acompanhamento da regularização fundiária tratada nestes autos; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Município de Umirim/CE e aos responsáveis.